Tribunal: TJMT
Processo: 0000116-55.2013.8.11.0038
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000116-55.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 966.690.551-53 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), NELSON TERUO KAGUE - CPF: 043.837.398-73 (APELADO), RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO(S):

NELSON TERUO KAGUE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXTRAÇÃO DE PRÉ-MOLARES INFERIORES POR INICIATIVA DO DENTISTA DE FORMA PRECIPITADA – ALEGAÇÃO DE PREJUIZOS À AUTORA – INÚMERAS FALTAS DA AUTORA PARA A CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO – SITUAÇÃO QUE APONTA PARA CULPA CONCORRENTE DAS PARTES – PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS E LAUDO PERICIAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DANOS ESTÉTICOS – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A obrigação assumida pelo dentista, no caso concreto, é de culpa presumida (art. 186 do Código Civil e art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor), sendo dele o ônus da prova de que não agiu com culpa. Artigos 186 do Código Civil e 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Se do conjunto probatório dos autos, verifica-se ambas as partes concorreram para o insucesso do tratamento, por ter o requerido atuado com imprudência na extração de dentes da autora, e esta, por ter agido com
descaso ao tratamento com inúmeras faltas
,
abandonando o tratamento sem dar nenhuma explicação, o que prejudicou a correção da curvatura dos seus dentes e
obrigava o dentista a tomar outras decisões para a conclusão do tratamento odontológico, razão pela qual
deve ser reconhecida a culpa concorrente
.

Reconhecida a culpa concorrente, o apelado deve ressarcir 50% dos prejuízos materiais devidamente comprovados pela vítima.

O dano moral se mostra evidente, diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado. Entretanto, em função da culpa concorrente,
cada parte deve arcar com 50% do valor da condenação imposta a título de danos morais.

Não restando demonstrada alteração significante na estética da parte autora capaz de causar-lhe constrangimento, não há que se falar em dano estético.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra a sentença que na
Ação Indenizatória por Danos Materiais, Estéticos e Morais n.o 0000116-55.2013.8.11.0038

ajuizada em face de
NELSON TERUO KAGUE
, julgou improcedente
a pretensão autoral, e condenou
a autora ao pagamento das
taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais, estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, alega a recorrente que em agosto/2009 procurou a clínica dentária do recorrido para verificação da saúde dental, ocasião que depois de realizada a consulta, foi orientada a colocar um aparelho ortodôntico para correção da curvatura dos dentes.

Sustenta que durante o tratamento, por iniciativa do recorrido, foram extraídos os pré-molares inferiores, o que custou à recorrente o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), totalmente desnecessário, pois teve que implantá-los, de acordo com outro profissional que está cuidando da recorrente.

Aduz que, além da estética, corre o risco de perder os dentes em razão do excesso de esforço para dentro e ao trazê-los na posição adequada não há como prever qual será o resultado.

Salienta que o apelado agiu com imprudência ao realizar um procedimento incorreto no tratamento dentário, não observando a técnica correta no caso, caracterizando assim a conduta culposa do profissional, motivo pelo qual deve ser condenado ao pagamento de danos materiais e danos morais, decorrentes do dano estético, uma vez que o ortodontista, ao realizar o tratamento ortodôntico assume a obrigação do resultado ao prometer a estética/beleza, é a obrigação de meio ao buscar resultado estético aplicando toda a sua perícia e todo o seu zelo durante o tratamento.

Defende a existência de ato ilícito, uma vez que sofreu constrangimentos e humilhação em razão das dores nos dentes e da necessidade de buscar a reparação dos dentes com outros profissionais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente e o apelado seja condenado ao pagamento de danos materiais em R$ 4.650,00, danos estéticos em R$ 10.000,00 e danos morais em R$ 10.230,00, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões do requerido/apelado no ID
154733772
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos, a requerente
MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ajuizou a
Ação Indenizatória por Danos Materiais, Estéticos e Morais n.o 0000116-55.2013.8.11.0038

em face de
NELSON TERUO KAGUE,
aduzindo que
em agosto/2009, procurou a clínica dentária do requerido para verificação de sua saúde dental, ocasião que foi orientada pelo dentista a colocar um aparelho ortodôntico para correção da curvatura dos dentes.

Relatou que durante o tratamento, por iniciativa do dentista/requerido, foram extraídos os pré-molares inferiores, o que lhe custou o valor de R$ 300,00, totalmente desnecessário, pois terá de implantá-los, de acordo com outro profissional que está cuidando dos seus dentes.

Narrou que durante o tratamento com o requerido (29/08/2009 a janeiro/2012) foi pago, a título de manutenção do aparelho ortodôntico, o valor de R$ 90,00 por mês, e em janeiro/2012, além do insucesso do trabalho, pois ao invés de embelezamento estético, o resultado só não foi mais catastrófico porque procurou outro profissional, o qual mencionou que “o tratamento seria uma tentativa de melhora”.

Salientou que conforme as fotos anexadas aos autos, corre o risco de perder os dentes em razão do excesso de esforço para dentro e ao trazê-los na posição adequada não há como prever qual será o resultado, bem como os dentes inferiores foram forçados para dentro de tal forma que os superiores se encontram em atrito com o metal do aparelho inferior.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 4.650,00; dano moral, no valor de R$ 10.320,00 e dano estético, no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação, o requerido alegou não ter agido com imprudência ou negligência; atribuiu culpa exclusiva à autora, sob o argumento de que esta abandonou o tratamento antes da conclusão; bem como sustentou a ausência de caracterização dos requisitos da responsabilidade civil. Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

Ao sentenciar, o magistrado Dr. Marcos André da Silva julgou improcedente a demanda, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se houve a alegada falha no tratamento odontológico prestado pelo requerido.

A responsabilidade civil do dentista (profissional liberal) deve ser analisada com base na teoria subjetiva, ou seja, mediante verificação de culpa, nos termos do que dispõem os artigos 186 do Código Civil e 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor,
verbis:

“Art. 186 CC - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 14 - CDC.

[...]

§ 4o A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Logo, são pressupostos da responsabilidade civil subjetiva a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

Cediço ainda, que a obrigação assumida pelos dentistas nos casos de tratamento odontológico é, em regra, de resultado.

Nesse sentido, segue a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“Convém, entretanto, ressaltar que, se, em relação aos médicos, a regra é a obrigação de meio, no que respeita aos dentistas a regra é a obrigação de resultado. E assim é porque os processos de tratamento dentário são mais regulares, específicos, e os problemas menos complexos. A obturação de uma cárie, o tratamento de um canal, a extração de um dente etc., embora exijam técnico específica, permitem assegurar a obtenção do resultado esperado.”
(In: CAVALIERI Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12a ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 501).

No caso em tela, verifica-se que foi deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.

Assim, o requerido/apelado trouxe aos autos nos ID’s 154733757 a 154733758, radiografias, planejamento dentário, ficha de controle de pagamentos, fotografias e referências bibliográficas a fim de demonstrar que não houve falha no serviço prestado.

Além disso, consta dos autos a realização de perícia, conforme laudo de ID 154733759.

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se a anotação do plano de tratamento da paciente/apelante, sendo possível verificar anotações aos serviços e procedimentos realizados, menções a dentes ausentes, má-oclusão classe III de Angle, necessidade de tratamento cirúrgico e aparelho utilizado, sendo informado como último dia de atendimento a data de 21/12/2011 e que o tratamento deveria ter continuidade.

Por outro lado, a apelante alegou que o laudo pericial comprovou que os procedimentos adotados pelo apelado não foram corretos, o que ocasionou danos estéticos permanentes.

Salienta-se a perícia técnica realizada pela Dra. Karina M. S. Rebuli, CRO – MT 2664, teve a seguinte conclusão:

“[...]

Fica nítido que o desentendimento das partes foi o fator preponderante da causa de insucesso do tratamento, podendo atribuir que houve imprudência quanto à extração dos dentes inferiores pelo profissional, segundo análise desta perita que faria o uso de outro procedimento, porém, em contrapartida houve a responsabilização da paciente quanto ao descaso do tratamento com inúmeras faltas, o que a cada retorno trazia nova situação de seu quadro clínico, alterando o procedimento do profissional.

Quanto a danos estéticos visualmente nesta oportunidade, esta perita não verifica a existência de nenhuma ocorrência de danos estéticos, conforme fotos anexas a este Laudo (Avaliação do perfil facial na documentação de 2014).

Sobre a extração dos dentes inferiores (exodontia), não chegou a causar danos estéticos, pois com a eliminação do aparelho inferior, pela atual ortodontista, o perfil facial não foi afetado (perfil avaliado na documentação de 2014, fotos iniciais da paciente, e também durante a perícia realizada).

Vale lembrar que a própria paciente relata na perícia que consentiu com a extração, mesmo já insatisfeita com o resultado até então, e, somente após a exodontia é que fora buscar uma segunda opinião.”

(ID 154733759)

Verifica-se da conclusão do laudo pericial que além de haver imprudência na extração dos dentes pelo dentista, também houve culpa da parte autora com o descaso do tratamento.

Nesse contexto, vê-se do depoimento da testemunha Silmara, na época secretária no consultório odontológico, que a autora faltou muito (três meses) durante o tratamento, inclusive durante a gravidez, tendo abandonado o tratamento sem dar nenhuma explicação, o que prejudicou a correção da curvatura dos dentes da apelante.

Com efeito, entendo que a prova dos autos permite reconhecer responsabilidade de ambas as partes em igual proporção.

Assim, diante do contexto fático-probatório produzido nos autos, os problemas apresentados pela autora após o tratamento ortodôntico derivaram, em grande medida, da sua própria conduta, bem como da extração dos dentes, que talvez, poderia ter sido evitada.

Desta forma, deve se afastar a alegação da parte autora de culpa exclusiva da parte requerida.

Como se vê, o tratamento odontológico derivou de culpa concorrente, de tal sorte que o
quantum
indenizatório deve ser suportado por ambas as partes, em consonância como disposto no artigo 945 do Código Civil,
verbis
:

“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Desse modo, nota-se que a autora/apelante também concorreu para o insucesso do tratamento por não comparecer às consultas de revisão.

Assim, devem ser atribuídos ao requerido/apelado apenas 50% da culpa.

No que diz respeito ao dano material, é devido o ressarcimento correspondente ao valor efetivamente desembolsado pela autora, ou seja, o apelado deverá ressarcir 50% do valor de R$ 4.650,00 (R$ 300,00 (extração de dentes) mais 29 meses de manutenção (R$ 90,00).

Assim, o apelado deverá ressarcir à apelante metade desse valor (R$ 4.650,00), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso.

Em relação ao dano moral, restou comprovado nos autos por meio dos documentos, fotos e perícia, a falha na prestação do serviço, consubstanciado na imprudência do requerido ao realizar o procedimento odontológico de extração de dente sem as cautelas necessárias, bem como a culpa da parte autora, a qual faltou muito durante o tratamento, o que prejudicou a correção da curvatura dos seus dentes.

Como se vê, o tratamento dentário derivou de culpa concorrente, de tal sorte que o
quantum
indenizatório deve ser suportado por ambas as partes, em consonância como disposto no artigo 945 do Código Civil.

Assim, o valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação (relação contratual) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), levando-se em consideração todo os dissabores ocorridos, ficando metade (50%) a cargo do recorrente.

No que tange ao alegado dano estético, deve haver a presença de deformidade, capaz de causar má impressão ou mesmo um leve desagrado ao seu observador, contudo, o dano estético não restou comprovado, conforme se vê pelas fotos anexadas ao laudo pericial (ID 154733759), portanto, neste ponto deve ser mantida a sentença que afastou os danos estéticos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da autora para reconhecer a culpa concorrente e condenar o apelado a pagar 50% do prejuízo material, no valor de R$ 4.650,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, bem como os danos morais, na proporção de 50% para o apelante, ou seja, no valor de R$ 4.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Pela sucumbência recíproca, ambas as partes deverão ratear em igual proporção as custas, despesas e os honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023